Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MICROEMPRESA INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de pedido de autofalência, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de documentos aptos a amparar o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os documentos juntados aos autos são suficientes para dar prosseguimento ao pedido de autofalência feito pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 11.101/05 exige que o devedor em crise econômico-financeira apresente diversos documentos para instruir o pedido de autofalência, incluindo demonstrações contábeis, relação nominal dos credores, relação dos bens e direitos, prova da condição de empresário, livros obrigatórios e documentos contábeis, entre outros.
4. Mesmo que a empresa esteja no regime do Simples Nacional, a exigência de manter dos registros contábeis permanece. É importante destacar que, embora o Simples Nacional simplifique a arrecadação de tributos, ele não isenta as empresas das obrigações contábeis básicas.
5. No caso dos autos, a parte autora não apresentou todos os documentos exigidos pela lei, deixando de juntar os livros obrigatórios, as demonstrações contábeis levantadas especialmente para instruir o pedido, a relação nominal dos credores e a certidão simplificada atualizada da sociedade.
6. A despeito das alegações da recorrente, houve a determinação de emenda à inicial, sob pena de indeferimento, na qual a apelante não se desincumbiu de trazer aos autos os documentos exigidos pela norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A apresentação dos documentos exigidos pela Lei 11.101/05 é imprescindível para o prosseguimento do pedido de autofalência."